Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
Processo : 0708223-89.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 186967781 dos autos originários n. 0714507-93.2023.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, afastando o excesso de execução. Fundamentou o juízo singular: O Distrito Federal também alega excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943, de 1o de junho de 2018. [...] Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal; ao passo que os juros de mora devem observar a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ, até o dia 08 de dezembro de 2021. Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal os com juros e a correção monetária até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Os agravantes relembram que a agravada ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, proferido na ação n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF. Sustentam que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). Afirma que, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado no acórdão a aplicação do INPC, e, após 14/02/2017, a taxa Selic, “em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários”. Argumentam que, “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a ‘previsão na legislação da entidade tributante’, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Observam que o feito deveria ter sido encaminhado para a Contadoria Judicial, a fim de dirimir a controvérsia verificada nos cálculos, por se tratar de matéria de ordem pública. Destacam o periculum in mora decorrente do prosseguimento do feito com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de precatório indevido. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Este agravo não deve ser admitido, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal. Isso porque os agravantes já haviam interposto o Agravo de Instrumento 0708204-83.2024.8.07.0000, de minha relatoria, contra a mesma decisão. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade (também denominado princípio da singularidade dos recursos ou ainda princípio da unicidade do recurso) estabelece que para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, cito o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. Grifado) Ante o exposto, não conheço deste agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator